Tribunal: TJDFT
Processo: 0728533-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. TEMA REPETITIVO 1100.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1100, firmou a tese no sentido de que “O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
2. No caso em tela, considerando que entre os marcos interruptivos da prescrição decorreu prazo inferior a oito anos, não há falar em perda da pretensão punitiva estatal, considerando a pena de reclusão superior a dois anos.
3. Recurso conhecido e desprovido.